Tribunal: STF
Processo: ARE 1472491
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRAMACHO. CRIMES AMBIENTAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que nos crimes societários, mostra-se impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa. 2. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela. 3. É insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo (comprovação da existência de plano delituoso comum ou contribuição relevante para a ocorrência do fato criminoso). 4. Na espécie, observa-se que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico. Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória. 5. Além dessa dinâmica estabelecida pelas empresas, que acabou por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque que a imputação feita contra o recorrente não partiu da simples presunção decursiva de sua posição na empresa ou da condição de administrador, mas de sua possível ingerência e atuação dentro empresa, com a provável ciência da prática de crimes ambientais. 6. Assim, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e sede processuais. 7. Para a caracterização do delito previsto no art. 288 do Código Penal é necessário que, além da reunião de mais de três pessoas, seja indicado, na denúncia, o vínculo associativo permanente para a prática de crimes; vale dizer é impositivo que haja a descrição da predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados com essa finalidade. 8. No caso, embora a denúncia aponte a conduta de múltiplos atores (pessoas físicas e jurídicas) que, em tese, haveriam participado ou aquiescido para a prática de crime ambiental, não logrou a peça acusatória descrever, ainda que minimamente, o vínculo associativo permanente ou a predisposição comum de todos com esse fim delituoso. 9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, a fim de reconhecer a inépcia formal da denúncia somente quanto ao delito de associação criminosa” (fls. 1-3, e-doc. 10). 



    Contra essa decisão o agravante não opôs embargos de declaração. Interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 12). O agravante interpôs recurso extraordinário com agravo e agravo regimental ao qual foi negado provimento (e-doc. 25). Contra essa decisão opôs embargos de declaração rejeitados (e-doc. 31). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República ao “manter em curso processo penal que busca a responsabilização do recorrente com base apenas na descrição do cargo que ocupava em pessoas jurídicas sequer autuadas pela suposta prática de infração ambiental” (fl. 9, e-doc. 12).



    Argumenta que “imputações genéricas, que, como a dos autos, se contentam exclusivamente com a posição do acusado na empresa submetem a pessoa humana à condição degradante de ser acusado não pelo que fez ou deixou de fazer, mas por ser quem é ou quem foi, mais precisamente, no caso, por ter ocupado cargo não na empresa em cuja sede teriam ocorrido os crimes ambientais, mas em outra empresa, sócia da pessoa jurídica em cuja sede os fatos teriam ocorrido” (fl. 18, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16).



    O agravante sustenta que, “ao admitir expressamente a possibilidade de responsabilização criminal em decorrência não de alguma conduta do recorrente vinculada aos supostos delitos ambientais, mas de uma presumida ‘dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais’ e uma amplamente genérica ‘provável ingerência e atuação dentro da empresa, com participação em todas as reuniões e assembleias com a provável ciência da prática de crimes ambientais’, o acórdão recorrido violou diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia da responsabilização subjetiva com culpa previstos na Constituição Federal, sem que haja qualquer necessidade de analisar os tipos penais da Lei nº 9.605/98” (fl. 9, e-doc. 18). 



    Pede a “remessa dos autos ao eg. Supremo Tribunal Federal para que o presente agravo seja provido e as questões constitucionais sejam, enfim, examinadas” (fl. 11, e-doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para o exame das questões constitucionais suscitadas, a fim de reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inépcia da denúncia que ensejou a instauração da Ação Penal n. 0009912-53.2017.8.14.0133. O argumento seria de ausência de descrição da conduta criminosa imputada ao agravante, pois a denúncia teria se baseado apenas no cargo ocupado. 



    6. O paciente e os corréus foram denunciados pelos crimes previsto no caput dos arts. 54, 56, 60 e 68 da Lei n. 9.605/1998 e pelo crime do art. 288 do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Com relação à responsabilidade das pessoas físicas, co-autoras dos delitos ambientais enquanto administradoras, diretoras, gestoras, responsáveis técnicas, sabemos que pelo sistema adotado no Brasil da dupla imputação criminal na área ambiental, a pessoa jurídica age e tem vida por meio da conduta e atuação ou omissão de pessoas físicas que possuem o domínio e o poder de decisão. Logo, há de se definir a responsabilidade por culpa ou dolo, ou ainda pelo dever como garantidor das pessoas físicas (...).



    LUCAS RODRIGO FELTRE e MAURO RENAN PEREIRA COSTA pela REVITA (diretores), e o denunciado RADAYUKI YOSHIMURA, constam pela 3ª alteração do contrato social da GUAMÁ (fls. 11/22), como as pessoas que no momento dos fatos agiam como sócios proprietários e exerciam função de comando e direção, inclusive, elegendo os administradores da GUAMÁ (fls 11/22) e atuando em todas as reuniões e deliberações, e balancetes financeiros da mesma (fls. 204/229).



    Em 23/05/2015, entre o primeiro e o segundo auto de infração objetos desta denúncia, houve alteração na composição societária, passando LUCAS FELTRE e MAURO RENAN a comandar literalmente a sociedade GUAMÁ, não somente através da REVITA, que já era sócia, tendo como diretores representantes estes dois réus, mas também pela VEGA, agora sócia da GUAMÁ juntamente com a REVITA, já que estes dois acusados também são os diretores representas da VEGA (4ª alteração do contrato social, fls. 230/2454) (...).



    Por sua vez, LUCAS FELTRE é citado no depoimento de DIEGO NICOLETTI- atual Diretor Regional REVITA, fls. 26/27, e administrados da GUAMÁ a partir de 12/05/2016 (fls. 349/350), nos autos do IPL 00040/2017.100166-5 (fls. 344/348) como ‘LÍDER’ da REVITA, sendo Diretor de Operações, a quem deve se reportar na condução da sociedade (...).



    Tanto MAURO RENAN quanto LUCAS FELTRE são as pessoas que se reúnem nas assembleias e reuniões para tratar dos assuntos e deliberações afetos à Guamá, como: aprovação de balanços financeiros, mudança societária e são as pessoas que elegem os administradores da Guamá, responsabilizando-se por todos esses atos, nos termos da Lei” (fls. 40-44, e-doc. 3). 



    Ao afastar a inépcia da denúncia em relação aos crimes ambientais, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “É justamente esse último aspecto que denota a extrema relevância de individualizar a responsabilidade penal subjetiva. Para que se possa atribuir determinado resultado típico a certa pessoa é preciso que seja demonstrada a sua participação no crime.



    No particular, não descuro que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que nos crimes societários, mostra-se impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Nesse sentido, por todos, os seguintes arestos: RHC n. 119.014/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/12/2019 e RHC n. 119.448/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 9/12/2019.



    Com essa diretriz, tenho assinalado, em casos com questão jurídica similar, sobretudo naqueles em que há a imputação de crimes tributários empresariais, que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa.



    Vale dizer, ‘para se imputar determinada responsabilidade penal é necessária a descrição do nexo causal, isto é, não há como considerar que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva’ (RHC n. 109.037/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022, destaquei).



    De fato, a imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela.



    Assim, é insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo (comprovação da existência de plano delituoso comum ou contribuição relevante para a ocorrência do fato criminoso) (...).



    Dito isso, observo, no caso, que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a ‘troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico’ (fl. 51, grifei). Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar ou impedir a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória (fls. 55- 56, destaquei) (...).



    Como se observa pelos trechos retromencionados, é possível inferir que a imputação feita contra o recorrente não partiu da simples presunção decursiva de sua posição ou da condição de administrador, mas de sua provável ingerência e atuação abrangente dentro da empresa, inclusive com sua presença em todas as reuniões e deliberações, situação que denota a existência de ciência da prática de crimes ambientais.



    Logo, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal pelos crimes ambientais, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e sede processuais” (fls. 10-13, e-doc. 10).



    7. Na espécie vertente, a acusação indicou, na denúncia, conduta omissiva do paciente e dos corréus consistente na inobservância de normas ambientais. A apreciação do pleito recursal exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.605/1998 e Código de Processo Penal) e análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se acolher a pretensão do agravante. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.417.865-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual). 3. Tal como consta no parecer ministerial, ‘o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar’. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.290.646-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.145.331-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora